Tribunal: STJ
Processo: 1093657-04.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592409 - SP
(2024/0074201-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARAÍSO CAVALCANTI FILHO - SP194964
AGRAVADO
: SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401A
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO E FRAUDE À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de violação aos arts. 355, 489, 792 e 1.022 do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração de divergência
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro que buscaram afastar o
reconhecimento de fraude à execução na cessão de crédito entre a Cooperativa
Habitacional Planalto e SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de
terceiro para rejeitar a ineficácia da cessão por fraude à execução, com custas e
honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
inexistência de má-fé da cessionária e de insolvência da cedente, e a possibilidade
de penhora do crédito remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da
Súmula n. 7 do STJ diante de alegada revaloração jurídica de fatos incontroversos;
(iii) determinar se foi devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial para
admissão do recurso especial pela alínea “c”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual apreciou de
Documento eletrônico VDA54033396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04bfde63-24b9-4dc9-876e-1424b3dd16c3

modo claro, objetivo e fundamentado as questões essenciais, não sendo exigido
rebater todos os argumentos das partes.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório acerca da onerosidade da cessão, das cautelas da
cessionária e da inexistência de insolvência da cedente, o que é vedado em recurso
especial.
8. Não se conhece pela alínea c do
III, da Constituição Federal, diante da
art. 105,
ausência de cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas sem demonstração de
similitude fática e divergência na aplicação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios decisórios no acórdão recorrido
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2. A incidência da Súmula
n. 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia
exige reexame de fatos e provas. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico entre os julgados, com transcrição do inteiro teor, similitude
fática e divergência na aplicação da norma federal.”
CPC, arts. 355, 489, 792, 1.022, 1.029; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados :
art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada :
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54033396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04bfde63-24b9-4dc9-876e-1424b3dd16c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592409 - SP (2024
/0074201-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARAÍSO CAVALCANTI FILHO -
SP194964
AGRAVADO
: SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA -
SP143671

CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401A

JADI CRISTINA BERTI - SP481552
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO E FRAUDE À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de violação aos arts. 355, 489, 792 e 1.022 do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração de divergência
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro que buscaram afastar o
reconhecimento de fraude à execução na cessão de crédito entre a Cooperativa
Habitacional Planalto e SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de terceiro
para rejeitar a ineficácia da cessão por fraude à execução, com custas e honorários de
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a inexistência
de má-fé da cessionária e de insolvência da cedente, e a possibilidade de penhora do
crédito remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da
Súmula n. 7 do STJ diante de alegada revaloração jurídica de fatos incontroversos;
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

(iii) determinar se foi devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial para
admissão do recurso especial pela alínea “c”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual apreciou de
modo claro, objetivo e fundamentado as questões essenciais, não sendo exigido
rebater todos os argumentos das partes.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório acerca da onerosidade da cessão, das cautelas da
cessionária e da inexistência de insolvência da cedente, o que é vedado em recurso
especial.
8. Não se conhece pela alínea c do
III, da Constituição Federal, diante da
art. 105,
ausência de cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas sem demonstração de
similitude fática e divergência na aplicação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios decisórios no acórdão recorrido afasta
a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia exige
reexame de fatos e provas. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico entre os julgados, com transcrição do inteiro teor, similitude fática e
divergência na aplicação da norma federal.”
CPC, arts. 355, 489, 792, 1.022, 1.029; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados :
art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada :
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO SERGIO ANDRADE
PEREIRA contra a decisão de fls. 760-764, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de demonstração de violação dos arts. 355,
489, 792 e 1.022 do CPC, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta de
demonstração de divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com omissões e
contradições não sanadas, apontando violação dos arts. 489,
e § 1o, I-V, e
caput
1.022, I e II, do CPC (fls. 769-776).
Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do
STJ, pois a controvérsia demanda revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não
reexame de provas, defendendo a configuração de fraude à execução nos termos do
IV, §§ 1o e 2o, do CPC (fls. 771-786).
art. 792,
Afirma que demonstrou dissídio jurisprudencial, com interpretação
divergente da lei federal e necessidade de processamento pela alínea
do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal, impugnando o óbice por ausência de cotejo analítico
(fls. 796-800).
Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão
monocrática ou submissão ao colegiado, para admitir e processar o recurso especial
pelas alíneas a e c, anular o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
ou, alternativamente, reformar o acórdão para reconhecer a fraude à execução e
declarar a ineficácia da cessão de crédito, com inversão da sucumbência (fls. 768-
800).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 836.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que se pretendeu
afastar o reconhecimento de fraude à execução na cessão de crédito firmada entre a
Cooperativa Habitacional Planalto e SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de
terceiro para rejeitar a declaração de ineficácia da cessão por fraude à execução, com
custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte
manteve integralmente a sentença, concluindo pela
a quo
inexistência de má-fé da cessionária e de insolvência da cedente, com
reconhecimento de possibilidade de penhora do crédito remanescente.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
355, 489, 792 e 1.022 do CPC, sustentando omissão e contradição no acórdão quanto
à cautela da cessionária, à fraude à execução e à insolvência, além de dissídio
jurisprudencial e pedido de reforma para declarar a ineficácia da cessão.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve negativa de prestação
jurisdicional porque o acórdão seria omisso e contraditório; defende a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de revaloração de fatos
incontroversos e aplicação do
IV, §§ 1o e 2o, do CPC; e afirma que
art. 792,
comprovou a divergência jurisprudencial com paradigmas aptos.
Conforme consta na decisão agravada, a alegada violação dos arts. 489,
e § 1o, I-V, e 1.022, I e II, do CPC não se verifica, pois o acórdão estadual
caput
examinou a controvérsia de modo claro, objetivo e fundamentado, apreciando os
pontos relevantes e adotando fundamentos suficientes ao julgamento.
O órgão colegiado não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais e adequadas ao
desfecho.
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de
que a Corte estadual apreciou as matérias pertinentes, inexistindo vícios capazes de
nulificar o acórdão.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à suposta fraude à execução
e à necessidade de revaloração de provas, com afastamento da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão agravada consignou que o acórdão concluiu pela onerosidade da
cessão, pelas cautelas suficientes para afastar a má-fé da cessionária e pela
inexistência de comprovação da insolvência da cedente, além da possibilidade de
penhora do crédito remanescente. A pretensão de infirmar tais conclusões demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanecem hígidos os obstáculos aplicados, pois a tese
recursal busca reexaminar fatos e provas, e não apenas redimensionar o
enquadramento jurídico de dados incontroversos, o que impede o processamento do
especial.
Com relação à alegada demonstração de dissídio jurisprudencial, a decisão
agravada assentou que não houve o indispensável cotejo analítico entre os julgados
confrontados, na forma dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. A
simples transcrição de ementas é insuficiente; exige-se a apresentação do inteiro teor
dos paradigmas ou indicação de repositório oficial, além da demonstração da
similitude fática e da divergência na aplicação da lei federal.
Desse modo, deve ser mantido o óbice que prejudicou o conhecimento da
alínea , diante da ausência de atendimento dos requisitos legais para a comprovação
c
do dissídio.
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52445732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:23
Código de Controle do Documento: 4154f599-54af-41df-9c13-583a540b9e1e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.409 / SP
Número Registro: 2024/0074201-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01705562220068260100
0170556222006826010010936570420228260100
10936570420228260100
1705562220068260100 170556222006826010010936570420228260100 22074701120168260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARAÍSO CAVALCANTI FILHO - SP194964
AGRAVADO
: SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401A
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARAÍSO CAVALCANTI FILHO - SP194964
AGRAVADO
: SAFIRA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401A
Documento eletrônico VDA54009581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: c6d237e6-e9ef-48ad-a443-3d002e19a9fa

JADI CRISTINA BERTI - SP481552
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: c6d237e6-e9ef-48ad-a443-3d002e19a9fa